Tribunal: TJPA
Processo: 0004566-85.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004566-85.2015.8.14.0006

APELANTE: CRISTIAN LUIS AMORIM DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004566-85.2015.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CRISTIAN LUIS AMORIM DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CLAUDIA DA SILVA CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E RECEPTAÇÃO (ARTIGOS 157, §2º, I E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. PROVIMENTO.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 22/06/2015. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 03/05/2022. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE RECEPTÇÃO. ACUSADO CONDENADO A 01 ANO E 06 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

2. DA NULIDADE DO PROCESSO POR DEFEITO NA MÍDIA.
TESE REJEITADA.
EMBORA EXISTA O DEFEITO ALEGADO PELO APELANTE, VERIFICA-SE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCREVEU OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, PARA EMBASAR A TESE ACUSATÓRIA, ASSIM COMO A DEFESA TAMBÉM TRANSCREVEU OS RELATOS CONSTANTES NAS MÍDIAS EM SEUS MEMORIAIS FINAIS. DA MESMA FORMA, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO FOI REDUZIDO A TERMO AQUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, O QUE, PORTANTO, SUPRE A IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA COMPLETA DAS MÍDIAS, EIS QUE A DECISÃO JUDICIAL É DOTADA DE FÉ PÚBLICA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, somente quanto ao crime de receptação, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
,
mantendo os demais termos da sentença condenatória, quanto ao crime de roubo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

parcial

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa somente quanto ao crime de receptação, nos termos do voto da Relatora.

22
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
agosto
de 202
3
e término no dia
16
de
agosto
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
16
de
agosto
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CRISTIAN LUIS AMORIM DIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 13247977) que condenou igualmente o apelante à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão no regime Fechado, além de 120 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação.

Narrou à denúncia
(fls. 91/94, ID nº 13247969), que no dia 25/03/2015, por volta das 03:00 horas, no Conjunto PAAR, a vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida pelo acusado, empunhando uma pistola, calibre .40, anunciou o assalto, subtraiu um aparelho celular, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), um cordão folheado a ouro e uma pulseira de aço, empreendendo fuga logo em seguida em uma motocicleta, porém, a frente acabou trombando com policiais militares que realizavam ronda ostensiva pelo local, os quais, percebendo a conduta criminosa do denunciado, passaram a persegui-lo até que o alcançaram e deram voz de parada, ocasião em que este apontou a arma em direção a viatura policial, forçando a polícia a efetuar disparos de defesa, sendo que um deles veio a atingir o acusado provocando-lhe ferimentos não letais, suficientes para que fosse dominado e encaminhado ao hospital. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, I, 180 e 329, todos do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/03
.

A denúncia fora recebida em 22/06/2015 (fls. 95/96, ID nº 13247969)
.

A sentença
foi prolatada no dia 03/05/2022 (fls. 195/201, ID nº 13247977). Condenando o acusado somente pelos crimes de roubo majorado e receptação.

Em razões recursais
(fls. 219/225, ID nº 13247990), o recorrente pugnou pela prescrição quanto ao crime de receptação, e, subsidiariamente quanto a condenação pelo crime de roubo majorado pela nulidade do processo por defeito na mídia de audiência.

Em sede de contrarrazões
(fls. 234/236, ID nº 13247999), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 239/247, ID nº 14003239), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto
,
a fim de que seja reconhecida a prescrição do crime de receptação, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, eis que ausentes vícios que ensejem a nulidade do processo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, bem como,
provido

na análise do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CRISTIAN LUIS AMORIM DIAS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 13247977) que condenou igualmente o apelante à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão no regime Fechado, além de 120 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 180 do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como, pela nulidade do processo em razão do defeito na mídia de audiência.

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 22/06/2015, consoante se verifica às fls. 95/96, ID nº 13247969. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 03/05/2022 (fls. 195/201, ID nº 13247977), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa. 2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.”
(TJE/PA. 2020.01589711-27, 213.424, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/08/2020, Publicado em 06/08/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal (receptação).

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada não excede a 02 anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (22/06/2015) e a prolação da sentença penal condenatória (03/05/2022) transcorreram mais de 04 (quatro) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

2. DA NULIDADE DO PROCESSO POR DEFEITO NA MÍDIA.

Pugna o apelante pelo reconhecimento e declaração de nulidade do processo, desde a realização da primeira audiência de instrução, sob a tese de que as mídias em que constam as gravações dos depoimentos das testemunhas estão com defeito e/ou inaudíveis, de modo que prejudica a análise das provas orais, violando seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Compulsando os autos, constata-se que o Ministério Público, em sede de Alegações Finais escreveu os depoimentos das testemunhas, para embasar a tese acusatória, assim como a Defesa também transcreveu os relatos constantes nas mídias em seus Memoriais Finais.

Embora exista o defeito alegado pelo apelante, verifica-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foi reduzido a termo aquando da prolação da sentença condenatória, o que, portanto, supre a impossibilidade de oitiva completa das mídias, eis que a decisão judicial é dotada de fé pública.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ACESSO À MÍDIA. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO

COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE

REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS COPRUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM
. 1. Na hipótese, não obstante a mídia da audiência audiovisual não tenha sido inserida no sistema e_SAJ (sistema de automação da Justiça), o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, asseverou que a Defesa teve pleno acesso ao conteúdo das declarações prestadas pela

testemunha de acusação, pois, além de estar presente na audiência de instrução, todas as ocorrências, manifestações e declarações foram captadas em áudio e vídeo e estava gravadas em uma mídia que se encontrava arquivada em cartório, disponível a quaisquer das Partes, e que acompanhou o processo eletrônico quando da remessa dos autos à Corte Local. (...)
(STJ, Processo 613383 SP 2020/0124000-4); Rel. Ministra Laurita Vaz; Sexta Turma; Julgado em 22/02/2022, DJe: 03/03/2022).

Assim, não há, pois, que se falar em nulidade processual, ou mesmo cerceamento de defesa, eis que as partes tiveram amplo acesso aos depoimentos coletados em juízo, conforme se verifica nas peças de memoriais finais e até mesmo na sentença, de modo que a prova oral reúne força probatória robusta o suficiente para lastrear a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, somente quanto ao crime de receptação, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
,
mantendo os demais termos da sentença condenatória, quanto ao crime de roubo.

É como voto.

Belém, 17/08/2023